Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718304-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Pan S/A em face da r. decisão (ID 36029976) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade que pleiteava o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, por entender que a matéria exigia ampla cognição. O Agravo de Instrumento foi julgado por esta eg. 8a Turma, em decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID 40048790). O Agravante interpôs Embargos de Declaração (ID 40649392), que foram julgados por esta eg. 8a Turma, em decisão que conheceu e negou provimento ao recurso integrativo (ID 42334740). Contra esse julgado, o Recorrente interpôs Recurso Especial (ID 43087022), o qual foi inadmitido pela Presidência deste eg. TJDFT (ID 44747605). Em face da decisão de inadmissão do Recurso Especial, o Agravante manejou Agravo em Recurso Especial (ID 46200852), conhecido e provido pela Corte Superior, com o fim de, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/15, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora Embargante (ID 66259735, págs. 7/9). Após o retorno dos autos a este Tribunal, o Embargante informou a perda superveniente do objeto (ID 67990536), pois houve o trânsito em julgado da sentença, proferida no processo no 0727943-28.2023.8.07.0016, que julgou procedente o pedido apresentado nos Embargos à Execução para reconhecer a ilegitimidade dele para figurar no polo passivo da Execução Fiscal movida pelo Agravado nos autos de origem, conforme demonstrado nos documentos inseridos aos IDs 67990541, 67990543 e 67990545. Com efeito, os Embargos de Declaração opostos têm por objetivo, sanadas as omissões, a reforma do v. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento oposto pelo Embargante/Agravante, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e declarada a ilegitimidade passiva do Recorrente. Como a ilegitimidade já foi reconhecida, está configurada a perda do objeto do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Embargos de Declaração, em razão da análise restar prejudicada devido à perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator